Tribunal: STJ
Processo: 2566120-15.2006.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892777 - MG
(2025/0105127-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ADELCIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES.
REVISÃO FÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão de Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental. O acórdão
embargado manteve a decisão que não conheceu do recurso especial, preservando a
condenação do Embargante a dezoito anos de reclusão pela prática de três
homicídios qualificados tentados. A defesa alega a existência de contradição e
obscuridade, sustentando que o Tribunal de origem inovou nos fundamentos fáticos
para alterar a regra do concurso de crimes, o que configuraria reforma prejudicial ao
réu.
II. Questão em discussão
1. Saber se o acórdão embargado apresenta vício de contradição ou
obscuridade ao manter o entendimento de que a alteração da fundamentação jurídica
do concurso de crimes pelo Tribunal de origem não caracterizou reforma prejudicial
ao réu.
2. Verificar se o pedido da defesa de revisão dos elementos fáticos contidos
na sentença de primeiro grau em confronto com o acórdão estadual configura
contradição interna passível de correção ou se traduz mera tentativa de reexame de
provas.
III. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão no julgado, conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo
Penal. O recurso não serve para o reexame do mérito da causa ou para demonstrar o
simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é
a contradição interna, configurada quando existe incompatibilidade lógica entre os
fundamentos do próprio acórdão ou entre a fundamentação e a conclusão final. A
tentativa da defesa de contrapor o acórdão do Superior Tribunal de Justiça com a
sua própria interpretação sobre a sentença de primeiro grau caracteriza suposta
contradição externa, incabível nesta via recursal.
3. O acórdão embargado demonstrou de forma clara e coerente que o
Tribunal de origem readequou a fundamentação jurídica do concurso de crimes com
base na dinâmica dos fatos comprovados no processo, reconhecendo a autonomia de
condutas do réu ao atacar três vítimas diferentes. A preservação da pena total de
dezoito anos afasta a tese de reforma prejudicial.
4. A verificação sobre a correspondência exata entre as palavras utilizadas
na sentença de primeiro grau e os fundamentos fáticos adotados pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA55762359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 79540fd3-1d1e-4b94-8e31-53a5adcb27b4

origem exige o reexame detalhado de todo o conjunto de provas do processo. Essa
providência é expressamente vedada no recurso especial por força do entendimento
consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
1. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração exigem a
demonstração de contradição interna no próprio julgado, não sendo adequados para
confrontar a decisão do Superior Tribunal de Justiça com a interpretação da parte
sobre os atos das instâncias inferiores. 2. A readequação da fundamentação jurídica
da pena pelo Tribunal de segundo grau, sem o agravamento da punição final, não
configura reforma prejudicial ao réu e a sua revisão esbarra na proibição de reexame
de provas."
Dispositivos relevantes citados: Artigo 619 do Código de Processo Penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55762359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 79540fd3-1d1e-4b94-8e31-53a5adcb27b4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892777 - MG
(2025/0105127-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ADELCIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE CRIMES.
REVISÃO FÁTICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão de Turma do
Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental. O acórdão
embargado manteve a decisão que não conheceu do recurso especial, preservando a
condenação do Embargante a dezoito anos de reclusão pela prática de três
homicídios qualificados tentados. A defesa alega a existência de contradição e
obscuridade, sustentando que o Tribunal de origem inovou nos fundamentos fáticos
para alterar a regra do concurso de crimes, o que configuraria reforma prejudicial ao
réu.
II. Questão em discussão
1. Saber se o acórdão embargado apresenta vício de contradição ou
obscuridade ao manter o entendimento de que a alteração da fundamentação jurídica
do concurso de crimes pelo Tribunal de origem não caracterizou reforma prejudicial
ao réu.
2. Verificar se o pedido da defesa de revisão dos elementos fáticos contidos
na sentença de primeiro grau em confronto com o acórdão estadual configura
contradição interna passível de correção ou se traduz mera tentativa de reexame de
provas.
III. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação
vinculada, destinado exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão no julgado, conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo
Penal. O recurso não serve para o reexame do mérito da causa ou para demonstrar o
simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é
a contradição interna, configurada quando existe incompatibilidade lógica entre os
fundamentos do próprio acórdão ou entre a fundamentação e a conclusão final. A
tentativa da defesa de contrapor o acórdão do Superior Tribunal de Justiça com a
sua própria interpretação sobre a sentença de primeiro grau caracteriza suposta
contradição externa, incabível nesta via recursal.
3. O acórdão embargado demonstrou de forma clara e coerente que o
Tribunal de origem readequou a fundamentação jurídica do concurso de crimes com
base na dinâmica dos fatos comprovados no processo, reconhecendo a autonomia de
condutas do réu ao atacar três vítimas diferentes. A preservação da pena total de
dezoito anos afasta a tese de reforma prejudicial.
4. A verificação sobre a correspondência exata entre as palavras utilizadas
na sentença de primeiro grau e os fundamentos fáticos adotados pelo Tribunal de
origem exige o reexame detalhado de todo o conjunto de provas do processo. Essa
Documento eletrônico VDA55762356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: cfcf892d-14ef-49a7-ad5d-2f47949c1dd9

providência é expressamente vedada no recurso especial por força do entendimento
consolidado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
1. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração exigem a
demonstração de contradição interna no próprio julgado, não sendo adequados para
confrontar a decisão do Superior Tribunal de Justiça com a interpretação da parte
sobre os atos das instâncias inferiores. 2. A readequação da fundamentação jurídica
da pena pelo Tribunal de segundo grau, sem o agravamento da punição final, não
configura reforma prejudicial ao réu e a sua revisão esbarra na proibição de reexame
de provas."
Dispositivos relevantes citados: Artigo 619 do Código de Processo Penal.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Adelcio Pereira dos Santos, por
intermédio de seus advogados constituídos, contra o acórdão proferido por esta Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo
regimental anteriormente interposto pela defesa, conforme documento anexado às e-STJ folhas
1377 a 1384.
Para a exata compreensão da controvérsia que resultou no presente recurso, é
fundamental realizar a recomposição do histórico fático e processual do caso. O embargante foi
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, no Estado de
Minas Gerais, sob a acusação de praticar três crimes de homicídio qualificado na forma tentada
contra as vítimas Otávio, Gilmar e Manoel. De acordo com a narrativa acolhida pelos jurados, o
embargante iniciou agressões contra a vítima Otávio e, em seguida, atacou as vítimas Gilmar e
Manoel, que tentaram intervir para proteger a primeira vítima.
Após a decisão condenatória do Conselho de Sentença, o magistrado de primeiro
grau realizou a dosimetria da pena. A sentença fixou a reprimenda total em dezoito anos de
reclusão, determinando o cumprimento da pena em regime inicial fechado. A controvérsia
central do processo se estabeleceu exatamente sobre a regra jurídica utilizada pelo juízo de
primeiro grau para unificar as penas dos três crimes de homicídio tentado. O magistrado de piso
determinou a soma material das penas, resultando na quantidade de dezoito anos.
Inconformada com o resultado do julgamento, a defesa interpôs recurso de apelação
criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O argumento central da
defesa consistiu na alegação de erro de cálculo por parte do juiz sentenciante. A defesa sustentou
que o magistrado de primeiro grau teria reconhecido, em sua fundamentação, a ocorrência de
concurso formal próprio de crimes. Ocorre que as regras legais do concurso formal próprio
determinam a exasperação da pena mais grave mediante a aplicação de uma fração de aumento,
e não a soma simples das penas de todos os crimes. Segundo a argumentação defensiva, se a
regra do concurso formal próprio fosse corretamente aplicada ao cálculo, a sanção final do réu
seria reduzida para um patamar inferior a dez anos de reclusão.
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais julgou a apelação e decidiu negar
provimento ao recurso da defesa, mantendo intacta a pena total de dezoito anos de reclusão. Para
fundamentar a manutenção da pena, a Corte estadual esclareceu que a conduta do réu, ao atacar
três vítimas distintas em momentos sequenciais para repelir a intervenção de terceiros,
demonstrava clara autonomia de vontades. Com base nessa avaliação das provas, o Tribunal
local concluiu que a situação fática autorizava a aplicação do concurso material de crimes ou do
concurso formal impróprio. Em ambas as figuras jurídicas, a lei determina a soma das penas,
exatamente como o juiz de primeiro grau havia procedido no resultado matemático.
A defesa apresentou embargos de declaração na origem, que foram rejeitados, e em
seguida interpôs Recurso Especial. O apelo extremo teve o seu seguimento negado pela
Presidência do Tribunal de Justiça local. Diante dessa negativa, a defesa interpôs Agravo em
Recurso Especial perante este Superior Tribunal de Justiça. O agravo não foi conhecido por
meio de decisão monocrática desta Relatoria. A decisão monocrática fundamentou o não
conhecimento do recurso na ausência de prequestionamento adequado da matéria, o que atraiu a
incidência das diretrizes contidas nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55762356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: cfcf892d-14ef-49a7-ad5d-2f47949c1dd9

Destacou-se, ainda, que a defesa falhou ao não alegar a violação ao artigo 619 do Código de
Processo Penal nas razões do recurso especial, o que impediu a superação da omissão e atraiu o
obstáculo da Súmula 211 deste Superior Tribunal de Justiça.
Contra a decisão monocrática, a defesa interpôs Agravo Regimental. Ao analisar o
recurso colegiado, esta Quinta Turma proferiu o acórdão que agora é objeto de impugnação. O
colegiado confirmou integralmente os fundamentos da decisão monocrática e negou provimento
ao agravo regimental. O acórdão assentou de forma expressa que o Tribunal de Justiça estadual
atuou dentro dos limites do seu livre convencimento motivado ao readequar a fundamentação
jurídica referente à espécie de concurso de crimes. O julgado colegiado destacou que a correção
da capitulação jurídica feita pela Corte local para confirmar a existência de condutas autônomas
não configurou reforma prejudicial ao réu, uma vez que a quantidade total de pena fixada no
primeiro grau não foi aumentada. O acórdão frisou também que qualquer alteração na conclusão
do Tribunal estadual sobre a ocorrência de ações autônomas exigiria o reexame minucioso de
fatos e provas do processo, providência que é vedada na instância especial pela regra da Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça.
A defesa opôs, então, os presentes embargos de declaração, cujas razões encontram-
se às e-STJ folhas 1390 a 1392. Os advogados do embargante alegam que o acórdão da Quinta
Turma apresenta vícios de contradição e de obscuridade. A argumentação defensiva repousa na
tese de que a sentença condenatória de primeiro grau reconheceu de maneira expressa que todos
os crimes ocorreram dentro de um mesmo contexto, sem fazer qualquer descrição fática de
momentos que denotassem autonomia de condutas entre os ataques às diferentes vítimas.
Sustentam os causídicos que os elementos fáticos utilizados pelo Tribunal de Justiça
estadual para justificar a mudança da espécie de concurso de crimes não constavam da moldura
fática estabelecida na sentença de primeiro grau. Por esse motivo, argumentam que ocorreu uma
inovação proibida durante o julgamento de um recurso exclusivo da defesa, o que caracterizaria
ilegalidade flagrante. Pedem que os presentes embargos de declaração sejam acolhidos com a
atribuição de efeitos modificativos para que o Superior Tribunal de Justiça reconheça a reforma
prejudicial ocorrida no segundo grau, declare a ilegalidade na dosimetria da pena e realize a
correção da reprimenda de ofício.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou impugnação aos
embargos de declaração, conforme documento de e-STJ folhas 1407 a 1409. O órgão de
acusação estadual requer a rejeição integral do recurso defensivo. Assevera que as alegações da
defesa buscam exclusivamente o reexame do mérito da causa e a modificação do resultado do
julgamento. Afirma que a matéria foi decidida com extrema clareza pelo colegiado, não
existindo qualquer contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão atacado.
Em seguida, o Ministério Público Federal apresentou manifestação nos autos,
localizada à e-STJ folha 1411. O órgão ministerial federal declarou ciência do recurso e reiterou
integralmente os fundamentos do seu parecer anterior, opinando de forma objetiva pela rejeição
dos embargos de declaração.
É o relatório detalhado dos fatos e do andamento processual..

VOTO
Os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e por advogados
devidamente constituídos nos autos. Atendidos os pressupostos formais de admissibilidade,
conheço do recurso e passo à análise aprofundada dos fundamentos apresentados pela defesa do
embargante.
A questão central submetida à apreciação desta Quinta Turma consiste em verificar
se o acórdão que julgou o agravo regimental incidiu nos alegados vícios de contradição e de
obscuridade ao manter a decisão que preservou a pena de dezoito anos de reclusão imposta ao
embargante. A defesa concentra a sua irresignação na tese de que ocorreu uma inovação fática
indevida pelo Tribunal de Justiça estadual, inovação esta que o Superior Tribunal de Justiça teria
deixado de reconhecer como ilegal.
É fundamental esclarecer de forma minuciosa a natureza jurídica e os contornos
estruturais dos embargos de declaração no sistema processual penal brasileiro. Os embargos de
declaração constituem uma espécie de recurso com fundamentação estrita e estritamente
Documento eletrônico VDA55762356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: cfcf892d-14ef-49a7-ad5d-2f47949c1dd9

vinculada aos ditames legais. O objetivo desta ferramenta processual não é proporcionar uma
nova oportunidade para que a parte debata o mérito da acusação ou repita os argumentos
jurídicos que não foram acolhidos pelos julgadores. A finalidade do recurso é promover o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, garantindo que o acórdão entregue às partes seja
plenamente compreensível e inteiramente exaustivo quanto aos temas exigidos para a solução do
caso.
O artigo 619 do Código de Processo Penal estabelece os requisitos absolutos para o
acolhimento deste recurso. A legislação determina que aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, Câmaras ou Turmas, poderão ser opostos embargos de declaração sempre que
houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Fora destas quatro
hipóteses taxativas, não existe espaço jurídico para o manejo ou para o provimento do recurso
declaratório.
A ambiguidade ocorre quando a decisão permite duas ou mais interpretações
diferentes que se anulam ou que geram confusão sobre o verdadeiro comando judicial. A
obscuridade se verifica quando o texto da decisão carece de clareza, dificultando a exata
compreensão da vontade do juiz ou do colegiado. A contradição se materializa quando o
provimento judicial apresenta premissas internas que se chocam, ou quando a fundamentação
lógica desenvolvida no corpo do voto não corresponde ao resultado apontado na parte final da
decisão. Por fim, a omissão acontece quando o órgão julgador deixa de examinar um ponto
relevante, suscitado pelas partes ou de ordem pública, cuja análise era obrigatória e
indispensável para o desfecho da lide.
Ao examinar as razões apresentadas pela defesa, percebe-se de forma muito evidente
que a parte embargante não busca sanar nenhum destes vícios estruturais. O que se constata é o
nítido propósito de utilizar os embargos de declaração como via inadequada para expressar
discordância com o resultado do julgamento. A defesa pretende rediscutir o mérito do
entendimento adotado pela Quinta Turma, visando impor a sua própria tese jurídica a respeito da
dosimetria da pena e da caracterização do concurso de crimes. Este proceder contraria a
finalidade legal do recurso, pois a discordância com a interpretação jurídica consolidada no
acórdão deve ser combatida pelos recursos próprios dirigidos às instâncias competentes, e não
por meio de embargos declaratórios.
Os causídicos alegam que o acórdão embargado contém contradição e obscuridade
ao admitir que o Tribunal de Justiça estadual substituísse os fundamentos jurídicos da pena. O
embargante argumenta que a sentença de primeiro grau havia reconhecido que os fatos
ocorreram no mesmo contexto e que o magistrado de piso não fez a descrição de momentos que
demonstrassem vontade autônoma para cada agressão. Segundo a tese defensiva, ao apontar a
existência de vontades autônomas, o Tribunal local teria inovado nos fatos em prejuízo do réu.
A alegação defensiva não se sustenta diante da análise técnica do que realmente
constitui o vício da contradição. A contradição que autoriza o acolhimento e o provimento dos
embargos de declaração é, impreterivelmente, a contradição interna. A contradição interna exige
que o vício lógico esteja contido nas fronteiras do próprio texto do acórdão embargado. Ocorre
contradição quando o relator constrói todo um raciocínio jurídico apontando para a absolvição,
mas, no dispositivo final, decreta a condenação. Ocorre contradição quando dois parágrafos da
mesma decisão estabelecem fatos opostos e inconciliáveis entre si.
No presente caso, o acórdão da Quinta Turma não apresentou quebra de lógica
interna. Os fundamentos desenvolvidos no voto condutor do agravo regimental conduzem de
maneira reta, clara e natural à conclusão de que o recurso especial não possuía condições de
prosseguir. A defesa não aponta uma incoerência dentro do acórdão do Superior Tribunal de
Justiça. Na verdade, a defesa tenta forçar o reconhecimento de uma suposta contradição externa.
A contradição externa ocorre quando a parte tenta confrontar o que foi decidido no
acórdão com elementos que estão fora do corpo da decisão, como a própria lei, a jurisprudência,
a doutrina, os argumentos da petição ou, como neste caso, a interpretação pessoal da defesa
sobre a leitura da sentença de primeiro grau feita pelo Tribunal de origem.
O argumento de que o Superior Tribunal de Justiça errou ao referendar a conclusão
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais porque a sentença de primeiro grau estaria redigida de
forma diferente não aponta uma contradição do acórdão embargado; aponta uma discordância da
defesa com a justiça e com o acerto da decisão do colegiado. Como exaustivamente explicado, o
suposto erro de julgamento não pode ser corrigido na via estreita dos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA55762356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: cfcf892d-14ef-49a7-ad5d-2f47949c1dd9

O acórdão embargado foi cristalino, lógico e coerente ao manter a incidência do
obstáculo previsto na Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. A decisão colegiada
evidenciou que a Corte local, no exercício soberano da sua competência para analisar e valorar
os fatos e as provas produzidas durante toda a instrução criminal e no plenário do Tribunal do
Júri, chegou à conclusão incontestável de que a dinâmica do ataque demonstrou a existência de
condutas independentes.
O Tribunal estadual avaliou os laudos, os depoimentos e a sequência dos
acontecimentos e concluiu que o réu teve o propósito autônomo de ferir as diferentes vítimas que
intervieram em defesa da primeira pessoa atacada. O acórdão desta Quinta Turma refletiu
exatamente esta constatação e concluiu que rever essa premissa era impossível.
A tese defensiva se concentra no esforço de demonstrar que as palavras exatas
escolhidas pelo juiz de primeiro grau na sentença condenatória não descreviam com precisão a
autonomia de vontades e que o Tribunal de Justiça teria retirado essa autonomia do nada. A
partir desta narrativa, a defesa exige que este Superior Tribunal de Justiça realize um cotejo
analítico entre o texto da sentença de piso e o texto do acórdão de apelação.
Este fundamento deve ser rejeitado de forma ampla. É imperioso destacar que não
cabe ao Superior Tribunal de Justiça atuar como uma terceira instância ordinária. O papel
constitucional desta Corte Superior é o de uniformizar a interpretação da legislação federal e
zelar por sua correta aplicação, e não o de atuar como revisor de matéria de fato para conferir se
o juiz de primeiro grau utilizou o vocabulário mais adequado ou menos adequado para narrar os
fatos já fixados pelos jurados.
A exigência de aferir se a moldura fática delineada na redação da sentença de piso
continha, explícita ou implicitamente, a descrição detalhada do propósito criminoso autônomo
para cada uma das três vítimas exigiria que os Ministros desta Corte fizessem inevitável
revolvimento do acervo de fatos e de provas de todo o processo. Seria necessário confrontar a
denúncia, os interrogatórios, a decisão de pronúncia, o questionário respondido pelos jurados, a
sentença e o acórdão estadual para decidir qual magistrado leu os fatos da maneira mais correta.
Essa tarefa de investigação probatória é terminantemente vedada na instância especial pela regra
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação proíbe a simples pretensão de
reexame de prova.
Além disso, é preciso afastar de maneira contundente a alegação de que ocorreu uma
ilegalidade flagrante ou uma violação à proibição de reforma prejudicial ao réu. O efeito
devolutivo inerente ao recurso de apelação criminal confere ao Tribunal de segundo grau a
autoridade e o dever de reapreciar a matéria que foi objeto de impugnação. Quando o Tribunal
revisor analisa o recurso, ele possui ampla liberdade para conferir aos fatos já comprovados nos
autos a sua correta qualificação jurídica.
O acórdão embargado explicou de forma muito precisa que a requalificação jurídica
dos fatos procedida pelo Tribunal estadual encontra amplo amparo no sistema jurídico, desde
que o resultado final não majore a restrição de liberdade do réu. No caso concreto, o Tribunal
local identificou que a conduta do réu caracterizava ações e vontades independentes. Ao aplicar
o concurso material ou o concurso formal impróprio a estes fatos, a Corte estadual apenas
corrigiu a fundamentação legal para a soma das penas. O patamar final da reprimenda
permaneceu inalterado e cravado nos mesmos dezoito anos de reclusão estipulados no primeiro
grau. Não houve adição de pena. Não houve alteração para um regime de cumprimento mais
severo. Consequentemente, não houve nenhum agravamento da situação jurídica do embargante.
A proibição de reforma prejudicial protege o réu contra o aumento da pena em recursos
exclusivos da defesa, mas não impede que o Tribunal ajuste os fundamentos de direito que dão
sustentação a essa mesma pena.
A análise atenta da petição de embargos de declaração revela o nítido caráter
infringente do recurso. A defesa não busca clarear uma passagem obscura do voto ou resolver
um choque interno de ideias. O embargante apresenta os seus próprios argumentos
repetidamente com o único objetivo de demonstrar o seu inconformismo com a tese jurídica
adotada com firmeza pela Quinta Turma.
É firme o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de
forma exaustiva e pormenorizada, cada um dos argumentos, teses ou artigos de lei invocados
pelas partes durante o processo. A exigência constitucional de fundamentação das decisões exige
que o julgador apresente os motivos fáticos e jurídicos suficientes para sustentar a conclusão
adotada para solucionar o litígio.
Documento eletrônico VDA55762356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: cfcf892d-14ef-49a7-ad5d-2f47949c1dd9

O acórdão questionado enfrentou todos os pontos essenciais e necessários para o
deslinde completo da controvérsia apresentada no agravo regimental. A decisão demonstrou os
motivos pelos quais o recurso especial não merecia conhecimento, abordando expressamente a
ausência de prequestionamento, a falha em não indicar violação ao artigo pertinente para sanar
omissões na origem, a incidência das vedações sumulares aplicáveis e a absoluta ausência de
ilegalidade na correção jurídica da dosimetria da pena feita pelo Tribunal local.
O fato de a Quinta Turma ter adotado uma posição contrária aos interesses da defesa
e de ter rechaçado a tese de inovação fática não transforma a decisão em um ato contraditório ou
obscuro. A clareza da derrota não se confunde com a obscuridade do texto. Inexiste qualquer
defeito, imprecisão, dúvida ou omissão no acórdão que autorize o acolhimento dos presentes
embargos de declaração. A manutenção da decisão em seus exatos termos é a medida correta e
imposta pelo sistema jurídico processual penal.
Ante o exposto e por todos os fundamentos jurídicos extensamente desenvolvidos,
rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55762356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/04/2026 14:43:54
Código de Controle do Documento: cfcf892d-14ef-49a7-ad5d-2f47949c1dd9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0105127-0
AREsp 2.892.777 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000242551174004 25661201520068130024
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADELCIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
ADVOGADA
: LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JOSE PEREIRA SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADELCIO PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RENATO SILVESTRE MARINHO - MG118504
ADVOGADA
: LETICIA BARRETO COELHO - MG183193
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055158450560=4230@
2025/0105127-0 - AREsp 2892777 Petição : 2026/0011122-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55729134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:30:52
Código de Controle do Documento: 283E0588-0AE5-4916-9D03-0912D313A812